Tribunal: TJDFT
Processo: 0753951-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. CONDIÇÃO IMPOSTA POR EXAME CRIMINOLÓGICO. INVIABILIDADE DE EXIGÊNCIA QUANDO O ESTADO NÃO PROPORCIONA A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por apenado custodiado em regime semiaberto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que condicionou a concessão das saídas temporárias e do trabalho externo à participação prévia em palestras de grupo de valorização da vida sugeridas em exame criminológico. A Defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos legais e que a ausência de participação nas atividades decorre de falha estrutural do Estado, que não oferece as condições para sua realização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de implementação das medidas sugeridas no exame criminológico, por falha exclusiva do Estado, pode impedir a concessão de benefícios externos; e (ii) estabelecer se é legítima a exigência de condição não prevista em lei como requisito para o exercício de direitos executórios, ainda que recomendada em exame criminológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sugestão de medidas terapêuticas em exame criminológico não possui caráter vinculante, servindo como subsídio para a análise do requisito subjetivo, mas não como condição legal indispensável à concessão de benefícios previstos na Lei de Execução Penal.
4. A mora estatal na disponibilização das atividades recomendadas no exame criminológico — como no caso das palestras — não pode gerar prejuízo ao sentenciado que já preenche os requisitos objetivos e apresenta bom comportamento carcerário.
5. A manutenção da negativa dos benefícios externos, fundada exclusivamente na ausência de cumprimento das recomendações terapêuticas inviabilizadas pelo próprio Estado, implica, na prática, em retrocesso na execução penal, submetendo o apenado a regime mais gravoso do que o determinado judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de implementação das sugestões do exame criminológico por deficiência da administração prisional não impede a concessão de benefícios externos ao sentenciado.
2. As recomendações constantes do exame criminológico não têm natureza vinculante e não constituem requisito legal para a concessão de saídas temporárias ou trabalho externo.
3. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos legalmente exigidos, é indevida a negativa de benefícios externos fundada exclusivamente em medidas terapêuticas não realizadas por responsabilidade do Estado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, III e XLIX; LEP, arts. 37 e 123.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2074243, 0749371-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 03.12.2025, DJe 16.12.2025; TJDFT, Acórdão 1813921, 0748800-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.02.2024, DJe 22.02.2024.